Tribunal: TJMT
Processo: 1010247-60.2022.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010247-60.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN AGOSTINHO DE JESUS - CPF: 729.434.081-15 (APELANTE), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WERMES ROSA DA SILVA (ASSISTENTE), YURI GUSTAVO ZENKNER - CPF: 020.204.331-25 (ASSISTENTE), DALVO SCHMIDT - CPF: 546.311.730-68 (VÍTIMA), HERNANDES FIGUEIRA - CPF: 631.099.999-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO TIPO – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO PRODUTO – PROVAS SEGURAS PARA MANTER A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO IMPOSTA PARA O AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES PARA 1/6 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA – PENA READEQUADA – AFASTAR INDENIZAÇÃO – CABIMENTO – PREJUÍZO À VÍTIMA NÃO COMPROVADO – CONTRADITÓRIO NÃO RESPEITADO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram satisfatoriamente o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do produto que transportava, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º), mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo.

A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, caso contrário a pena deve ser readequada.

A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian Agostinho de Jesus
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação penal n. 1010247-60.2022.8.11.0037, o condenou pela prática do crime de receptação qualificada (CP, art. 180,

§ 1º).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o agente desconhecia a origem ilícita da carga que transportava e que a acusação não comprovou o contrário, de modo que a conduta deve ser desclassificada para a modalidade culposa. Alternativamente, pugna pela readequação da fração imposta para majorar a pena do réu na primeira fase dosimétrica, pois o magistrado não apresentou justificativa para a imposição de fração mais gravosa que 1/6. Por fim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização à vítima, pois não ficou comprovado o prejuízo e não foi oportunizado o contraditório ao réu para que se manifestasse a respeito do valor estipulado (Id. 171493195).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 172301685).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso (Id. 175218180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a narrativa acusatória, no dia
17 de dezembro de 2022, por volta das 9h, nas imediações da via pública denominada rua Olivério Porta, próximo ao Posto Ideal, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o apelante
Willian Agostinho De Jesus
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e conduziu, no exercício de atividade profissional de motorista, duas carretas marca SR, modelo Guerra AG GR, com placas MCY3J48 e MCY3I78, carregadas com 50 toneladas de milho, provenientes do crime de roubo

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático:

“(...)
Segundo restou apurado, na data dos fatos a vítima Dalvo Schmidt, que é proprietário das carretas, transitava pela cidade quando avistou o caminhão (cavalo) passar e questionou o motorista o motivo de ter desengatado as carretas, momento em que desconfiou que o caminhão havia sido roubado, vez que na sequência viu as carretas que tem na lona o nome "EIXO SUL", da qual existem poucas na região, acopladas em um caminhão vermelho, e concluiu que a carga estava sendo roubada.

Ressai dos autos, que a vítima Dalvo Schmidt acionou a Polícia Militar e seguiu o veículo que rebocava as carretas em direção a MT-130, sentido cidade de Paranatinga, até a chegada da guarnição policial.

Apurou-se, que a equipe policial fez a abordagem do veículo, que na ocasião estava sendo conduzido pelo denunciado WILLIAN AGOSTINHO DE JESUS, e constatou que as carretas pertenciam à vítima Dalvo Schmit e estavam sendo rebocadas por outro caminhão.

Foi apurado ainda, que o caminhão e as carretas haviam sido subtraídos horas antes, quando suspeitos armados renderam a vítima Hernandes Figueira, motorista da empresa de Dalvo Schmit, no momento que ele precisou reduzir a velocidade do veículo em um trecho da rodovia MT-130, próximo à Fazenda Primavera, após ter recebido a carga de milho na cidade de Santo Antônio do Leste/MT.

Apurou-se também, que os suspeitos separaram o caminhão (cavalo), das carretas carregadas com o milho, e sem seguida levaram a vítima Hernandes Figueira e o caminhão para a região conhecida por “Toca do Jacaré”, sendo que as carretas com a carga foram localizadas posteriormente sendo rebocadas por outro caminhão conduzido por WILLIAN AGOSTINHO DE JESUS.

Por fim, ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, o denunciado WILLIAN AGOSTINHO DE JESUS declarou que trabalha como motorista e veio à Primavera do Leste apenas para fazer um frete e receberia o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme TERMO DE QUALIFICAÇÃO, VIDA PREGRESSA E INTERROGATÓRIO de ID 106745932.”
(Id. 166492170).

Em razão desse fato, o apelado foi denunciado pela prática do delito de receptação qualificada, e, após a regular instrução processual, condenado como incurso nas penas do art. 180,
§ 1º,
do Código Penal, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 20 dias-multa, no valor de 1/10 do salário mínimo
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que a acusação não comprovou que o acusado sabia da origem ilícita da carga que transportava, razão pela qual sua conduta deve ser desclassificada para receptação culposa.

No entanto, da detida análise dos autos, entendo que o pedido não deve prosperar.

Tanto em fase de inquérito quando em juízo, o apelante
Willian Agostinho de Jesus
negou ter conhecimento ou até mesmo desconfiar que a carga pudesse ter origem ilícita, afirmando que trabalha como motorista e, na ocasião, apenas foi contratado para realizar o frete do produto. Veja-se abaixo seu interrogatório judicial:

“(...) Juiz: são verdadeiras essas acusações? O senhor estava com esses objetos que eram produto de crime sob a sua guarda e transportando? Réu: sim senhor eu no momento que fui abordado eu tinha engatado na carreta já, eu tava aguardando a nota pra poder voltar pra casa. Juiz: certo, e como que foi? Eram quantas carretas? Réu: senhor, era um conjunto, era um bitrem, entendeu? Eu de motorista pra fazer esse frete entendeu? Frete pra vim engatar, pegar a nota e descarregar lá no (inaudível). Ficou acordado com o pessoal e pra mim tava tudo certo isso aí entendeu doutor. Promotora: Willian você trabalha na empresa de quem? Réu: senhora, na verdade eu trabalho pra esse senhor, o Chico, há aproximadamente 6 meses, só que assim né, diária, ganho por dia, ele trabalha no ramo de lenha, ele puxa lenha de cima da Serra de São Vicente pra Cuiabá. Promotora: como que é o nome dele? Réu: senhor Chico. Promotora: Chico, e esse veículo é de propriedade dele, o que o senhor tava dirigindo? Réu: pra mim é dele... Promotora: certo, então o senhor trabalha com essa pessoa há seis meses, e ele falou o que pro senhor? Réu: senhora como era uma data assim final de ano, tava parado o movimento, e ele falou comigo assim ‘Willian, arrumei um frete, só pra trazer uma carreta aqui. E como é mais um pouquinho longe eu vou pagar uma comissão de 400 reais pra trazer. Aí eu vim subi a Serra e vim embora, vim pra carregar a carreta. Ele falou pra eu procurar um rapaz, ‘um rapaz vai te procurar’, falou pelo zap, whatsapp, me chamou, me falou pra encontrar num posto lá e desengatou e engatou a carreta, e eu falei assim ‘e a nota pra mim ir embora’ e ele falou ‘não espera aí que eu vou pegar a nota pra você’ aí ele me ligou, me ligou de volta e falou assim ‘vem aqui pra saída aqui, vem pra um posto azul e branco’ não recordo o nome do posto, só sei que o posto é azul e branco, eu achei o posto e tava esperando a nota pra poder vir embora, aí nesse momento chegou a polícia e me revistou, falou assim se eu sabia da procedência da carreta, eu falei que eu só vinha fazer o frete só entendeu.
Promotora: senhor Willian, o senhor disse que a profissão do senhor é motorista né? Réu: isso. Promotora: mas numa carga tão grande assim né, o senhor não achou estranho não ter autorização de transporte, não ter nota fiscal.... Réu: senhora, eu tava justamente no posto esperando a nota fiscal pra poder ir embora, porque não tem condição de eu pegar a BR sem nota fiscal né. Promotora: certo, e nesse whatsapp, quem que entrou em contato com o senhor? Réu: me chamaram lá por ligação. Promotora: certo mas ele não falou o nome? Réu: acho que era Rodrigo o nome dele. O combinado com meu patrão era pegar engatar a carreta e vir embora, porque era somente um frete que nós tava fazendo, entendeu? Pelo o que o Rodrigo falou, ele tava mandando essa carreta pra Cuiabá pra estar reformando, isso que ele falou pra mim. Promotor: tá, mas e chegando em Cuiabá o senhor ia fazer o que com as carretas? Réu: ó, eu tava esperando a nota, com a nota eu ia fazer a descarga lá, que ele falou que ia fazer a descarga no mesmo dia lá e ele falou que de lá depois ia me dar o endereço de um distrito pra eu levar a carreta pra deixar lá na oficina pra reformar. Promotora: tá, mas a carga ele explicou que ia deixar onde? Réu: ia tá na nota o lugar da descarga senhora.
Promotora: e senhor quando foi detido eu imagino que tenha conversado com esse seu Chico... Réu: eu tentei conversar com ele, mas não deixaram eu ligar, o meu telefone, eu falei, olha o cara que me deu a nota, aliás que ia me dar a nota, tá tudo aqui ó no telefone, eu desbloqueei meu telefone e deixei na mão dos polícia lá. Promotora: no interior do caminhão que o senhor conduzia, tinham chaves de um veículo gol, o senhor sabe esclarecer de quem que é essa chave e porque que essa chave tava lá? Réu: eu nem sei porque que apreenderam essa chave, essa chave era do meu carro... Promotora: o caminhão então pertence à pessoa do Chico? O senhor não sabe o nome dele? Réu: ah, eu chamo de Chico só (...)”
(Relatório de Mídias, Id. 166492201).

Percebe-se que o acusado sequer sabe o sobrenome do homem que o contratou para realizar o transporte da carga roubada, apesar de que, em tese, na data do fato, estivesse trabalhando com ele há 6 meses. Por outro lado, da leitura dos depoimentos prestados pelas testemunhas e vítimas do ocorrido e pela análise das demais provas angariadas ao feito, é possível verificar que a versão do acusado de que não tinha conhecimento da ilicitude da carga se mostra extremamente frágil, inviabilizando a desclassificação de sua conduta para a modalidade culposa, senão vejamos.

A vítima
Hernandes Figueira
, ouvido em juízo, narrou que no dia do fato estava realizando o transporte da carga de milho quando foi abordado por um indivíduo que empunhava uma arma de fogo e anunciou o assalto, tomando a direção do veículo logo em seguida,
in verbis:

“(...)
na realidade eu vinha de Santo Antônio do Leste né, nas proximidades ali da entrada da fazenda Primavera, eu fui abordado por um indivíduo que me apontou uma arma e me tomou em assalto né, aí ele me jogou em cima da cama, uma outra pessoa que eu não sei quem quem é assumiu o volante, e viemos pelo jeito pra Primavera do Leste, foi assim que foi acontecendo; Promotora: O caminhão que o senhor conduzia, ele era de propriedade do senhor, ou não? Vítima: Não, eu sou funcionário, o caminhão pertence a Dalvo Schmidt, Promotora: E aí, o caminhão tem a parte que vocês chamam de cavalinho, trator e tem onde fica a carga né? (...) eles chegaram a separar as carretas do caminhão? Vítima: Sim, separaram, separaram a carreta do caminhão; Promotora: E o senhor consegue saber mais ou menos em que local que eles fizeram isso? Vítima: ó, pelo assim, que eu escutei ele falando no telefone, ele falou assim ó ‘passando lá no Locatelli, a última rua a direita’, última rua a direita seria sentido bairro tuiuiú né, (...); Promotora: E essa outra pessoa, com quem ele falava ao telefone, ele chegou a mencionar o nome, ou como, o que que ele falou com essa outra pessoa? Vítima: não, ele só falou que a hora que ele desacoplasse era pra pessoa encostar para acoplar, ele não falou nome nem nada, só isso que ele falou (...); Promotora: E no momento que vocês pararam o que que aconteceu? O senhor conseguiu sair, fugir, ou eles deixaram o senhor lá, com que foi? Vítima: no final lá eles pararam o caminhão, desceram correndo e largaram eu dentro do caminhão, aí eu não sei pra que lado eles foi né (...) Promotora: E eles falaram alguma coisa pro senhor, que era pro senhor ficar abaixado, não olhar? Vítima: Sim, falou que não era pra mim levantar a cabeça não que ele ia encher minha cabeça de bala lá (...) Promotora: Alguém chegou a bater no senhor? Agredir fisicamente? Vítima: Ele só bateu duas vezes com o cano do revólver lá na coisa né e me deu dois chutes ali quando eles perguntavam as coisas e eu tava com a cabeça abaixada, não sabia se eles tava falando comigo e eu não respondia né, ai eles chamava, eles batia com o pé em mim que era pra mim responder (...)”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 66492210).

O proprietário da carga e vítima,
Dalvo Schmidt,
ouvido em juízo, apresentou narrativa coerente com o exposto por Hernandes,
in verbis:

“(...) eu tava indo em direção ao posto e eu encontrei o cavalo, que seria o trator né, que puxa, sozinho, voltando, do sentido que nem ele viria da fazenda seria o lado oposto, só o cavalinho, sem a carreta, mais pra frente encontrei assim, imaginei que fosse minha carreta de cruzada, fiz o retorno, voltei, realmente era a carreta que teria que ta engatada no cavalinho, ai eu tentei contato com o motorista e não consegui porque não atendia, ai começou umas mensagens assim anormal seria do caso né, ai eu estranhei e mandei a mensagem digo ‘o, pode parar que tem alguma coisa errada, e ai eu segui a carreta, o cavalinho seguiu pra outro rumo e eu fui indo atrás da carreta, ai entrei em contato com a polícia (...) e eu fui seguindo, até sair na saída da Paranatinga, ali perto do posto ideal, daí ali a polícia abordou ele; Promotora: Certo, desculpa a ignorância seu Dalvo, mas o que o senhor chama de cavalinho é a parte onde fica o motor, onde o motorista fica? Vítima: É, trator que chama né, e as carretas seria semi-reboque que tem a carga né (...); Promotora: E a primeira coisa que o senhor identificou foi o trator? Vítima: Isso, o trator, que vinha sem a carreta; Promotora: Certo, e aí, e as carretas o senhor viu as duas, ou ai já viu só uma parte? Vítima: Não, não, vinha as duas engatadas engatada no Iveco vermelho (...); Promotora: E o senhor chegou de conversar com o seu Hernandes, ele chegou a explicar pro senhor como é que ele foi abordado, como que teria acontecido? Vítima: ele me falou, mais ou menos assim, ele me falou né, (...) ele diz que tava vindo sentido, no caso, Carazinho, Paranatinga a Primavera, e diz que tinha umas pessoas ali próximo a fazenda Primavera parado, e ele achou que a pessoa ia atravessar a rua pra ir que tinha outra pessoa do outro lado e ele reduziu e nesse momento abordaram ele né (...)”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 66492210).

Corroborando a tese acusatória e a versão das vítimas, o policial militar
Yuri Gustavo Zenkner,
ouvido em juízo, narrou o seguinte:

“(...) A gente foi acionado via 190, foi passado pelo rádio a situação do proprietário da carreta que ele tinha desconfiado de um sinal emitido pela carreta e nisso ele tava passando pela BR-130 aqui no interior da cidade mesmo de Primavera do Leste, e ele viu a carreta dele, as carretas dele fixadas em outro caminhão trator e daí ele acionou, passou a direção aonde é que tava, a gente seguiu na direção que ele passou e a gente visualizou o caminhão praticamente estacionando próximo ao posto ideal na saída sentido Paranatinga, a gente fez abordagem ao condutor da carreta, que ele tava descendo da carreta do momento, a gente fez abordagem pra ele, perguntou a respeito da carga, se era dele, se não era, ele falou que não, que ele tinha sido contratado pra vim buscar essa carga com a carreta dele e daí logo em seguida chegou o proprietário dando conta que realmente eram as carretas dele que tinham sido em tese roubadas também porque ele ainda não tinha certeza disso né, e nesse ínterim que a gente tava ali, houve acionamento do 190 também do motorista da carreta (...) ele falou que foi deixado na rodovia e daí pegou uma carona até ali porque ali em tese conseguiria o acionamento da polícia na delegacia regional, só que tava fechado se eu não me engano, e daí acionaram o 190, a gente chegou até ele e ele falou que teve sua carreta roubada, eu não me recordo exatamente aonde agora né, devido ao passar do tempo, e que daí através do aparelho de localização da carreta, foi indicado que ela tava na estrada da decida da toca do jacaré, como a gente já tava com o conduzido e também tinha a carreta (...) a gente foi fazer o boletim de ocorrência e a outra guarnição que foi até o caminhão trator roubado no caso né pra gente poder fazer o registro, entregou pro proprietário, pro proprietário ir até a delegacia pra gente poder fazer o registro (...)”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 66492210).

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar
Wemes Rosa da Silva:

“(...) O dono, o proprietário do caminhão, ele ligou no 190 dizendo que suspeitava que o caminhão dele tava, tinha sido roubado né, tendo em vista que o motorista tinha acionado um sinal de localizador, alguma coisa nesse sentido, ai ele começou andar pela cidade, e ele localizou as carretas né, que tava com o milho em um outro caminhão, em um outro caminhão trator, ai ele localizou as carretas engatas em um outro caminhão trator, ai ele nos falou onde é que tava (...) ai a gente chegou lá, localizou o caminhão pelas características que ele passou né, (...) ai a gente... o caminhão tava parado, o motorista, salvo engano Willian o nome dele, tava lá, diz que tava aguardando uma nota, que ia pegar uma nota não sei com quem ali naquele posto, e a gente conversou com ele e tal, demos voz de prisão após ter certeza que se tratava do desvio de carga né, e logo em seguida o proprietário do caminhão ele localizou o caminhão trator numa estrada descendo a toca do jacaré que estava com o outro comparsa do Willian, e, salvo engano passou um tempo ali, o outro infrator foi resgatado por ... o motorista não soube dizer porque ele não viu, acho que ele ficou deitado dentro do caminhão, dentro da boleia do caminhão, e logo que ele não percebeu mais movimento ele pediu socorro e alguém trouxe ele, ele foi parar ali na cadeia pública (...) e a gente localizou o motorista lá e o caminhão né, la na estrada da toca, (...)”.

Assim, observa-se com facilidade que o acusado foi surpreendido na posse de coisa que era produto de crime, e, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, cabe a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua procedência duvidosa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova ou ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência, o que não ocorre na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/08/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022). (...)”
(STJ – AgRg no HC n. 742.304/SC, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27.6.2022.) – destaquei.

Nesse sentido, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 180, §5º, DO CP – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
A apreensão da bicicleta subtraída em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição por ausência de dolo na conduta
. (...)”
(TJMT– N.U 0001721-51.2013.8.11.0033, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 24.1.2022) – negritei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CRIME, “AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA”, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE PRODUTO ROUBADO – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] – APOSSAMENTO DO BEM – ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM – JULGADOS DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PENA-BASE – CONDUTA SOCIAL – CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE INEXISTÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS – ENTENDIMENTO DO STJ – VALORAÇOES NEGATIVAS AFASTADAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.
A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009). “Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.
”
(TJMT, AP nº 80563/2018) (...)” (TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 18.12.2020) – destaquei.

Assim, comprovado que o réu agiu dolosamente no transporte da carga de milho roubada, mostra-se inviável acolher o pedido de
desclassificação para a forma culposa do tipo (CP, art. 180, §3º), devendo
a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos.

Superado o pedido principal, a defesa busca a readequação da pena imposta ao acusado, já que o magistrado exasperou a pena patamar superior a 1/6, sem apresentar qualquer fundamentação.

Nesse aspecto, entendo que a razão assiste à defesa.

Da leitura da sentença, verifico que ao realizar a dosimetria de pena, o magistrado reconheceu os maus antecedentes do acusado na primeira fase e aumentou a pena em 1 ano, o que representa 1/3 da pena mínima cominada ao delito, sem apresentar qualquer fundamentação para tanto, veja-se:

“(...) 52. No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; possui antecedentes, sendo 02 (duas) condenações: 01) Processo nº 0001172- 77.2010.8.11.0055 que transitou em julgado em 30/04/2014 e; 02) Processo nº 0003438-71.2009.8.11.0055 que transitou em julgado em 30/10/2012 que geraram o Executivo de Pena n. 0017799-93.2013.8.11.0042 em que o acusado encontra-se cumprindo pena, sendo que a 1ª condenação será utilizada para fins de elevação da pena base e a 2ª para fins de reincidência; quanto à conduta social nada restou apurado; sua personalidade nada restou demonstrada nos autos; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

53. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

54. Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes a serem consideradas, porém milita em desfavor do acusado a agravante da reincidência, portanto, ELEVO a pena em 08 (oito) meses, o que passa a totalizar 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 dias-multa.

55. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta. (...)”
(Sentença, Id. 166492210).

Embora haja margem de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo o magistrado promover um aumento tão gravoso sem ao menos apresentar fundamentação para tanto.

Nesse sentido, como bem alerta José Antônio P. Boschi,
“é atividade que não se orienta por critérios exatos, matemáticos, rígidos, uma vez que se reconhece ao juiz certo elastério nesse campo, desde que não extrapole a linha de horizonte sugerida pelas diretivas em comento”
(Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, 6ª Ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013. p. 185).

Seguindo idêntico raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um exercício de discricionariedade vinculada”
(AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,julgado em 16.10.2018).

Dessa forma, promovo a readequação da pena-base imposta ao acusado, para aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito em razão da presença dos maus antecedentes, fixando-a em 3 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, há a presença da reincidência, razão pela qual promovo novo aumento na fração de 1/6, chegando à pena de
4 anos e 10 meses de reclusão
, e o pagamento de 14 dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para início de cumprimento de pena, apesar da presença da reincidência, tendo em vista tratar-se de recurso aviado pela defesa, em observância o princípio do
non reformatio in pejus.

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento da condenação do acusado ao pagamento da indenização no valor de R$ 5.000,00 à vítima, argumentando que não foi oportunizado ao réu o contraditório a respeito do
quantum
estipulado, nem comprovado o prejuízo causado ao ofendido.

Novamente a razão lhe assiste.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691 – grifo nosso).

In casu,
apesar da existência de pedido na inicial acusatória, não foi indicado no decorrer da instrução processual valor de eventual prejuízo suportado pela vítima, pelo contrário, a carga receptada pelo acusado foi totalmente restituída pelo ofendido, tornando dúbia a existência de danos materiais.

Logo, inexistindo debate aprofundado sobre a questão no curso do processo e não demonstrada a extensão dos danos sofridos pela vítima em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, para readequar a pena imposta ao acusado
Willian Agostinho de Jesus
para
4 anos e 10 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como para afastar a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023